Tribunal: TJES
Processo: 5003026-80.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003026-80.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTO PRIME ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA
RECORRIDO: ELZIRA IZABEL DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO. ADUZ A AUTORA TER FIRMADO COM A REQUERIDA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESES, PELO VALOR DE R$7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOS REAIS), MAS OS SERVIÇOS NÃO FORAM PRESTADOS ADEQUADAMENTE. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CANCELAR O CONTRATO HAVIDO ENTRE AS PARTES, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$2.000,00. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO OU PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA CHEGAR-SE À CONCLUSÃO QUE OS SERVIÇOS NÃO FORAM PRESTADOS DE MANEIRA ADEQUADA. ASSIM, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA. NO MÉRITO, É INCONTROVERSO QUE A ORA RECORRENTE NÃO PROCEDEU COM A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS QUE FORAM PREVIAMENTE AJUSTADOS COM A AUTORA. EMBORA A RECORRENTE IMPUTE À REQUERENTE A OPÇÃO POR DESISTIR DO TRATAMENTO, TEM-SE NÃO HAVIA CONDIÇÕES DE SE CONTINUAR COM OS SERVIÇOS NA FORMA EM QUE ERAM PRESTADOS. CONQUANTO SEJA POSSÍVEL DEFENDER QUE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS CAUSEM INCÔMODO E DOR, NARRADO EM AUDIÊNCIA PROBLEMAS QUE NÃO DEVERIAM OCORRER EM TRATAMENTO PRESTADO DE MANEIRA ADEQUADA, A SABER, “CONTRATOU 2 RESTAURAÇÕES QUE FORAM FEITAS 4 VEZES E CAIU”; “QUE UM DIA FOI PARA A CLÍNICA ÀS 16H E FICOU ESPERANDO TANTO QUE QUANDO SAIU JÁ ESTAVA ESCURO E CAIU NA RUA”. DEMAIS DISSO, HÁ JÁ NO TERMO DE RECLAMAÇÃO NOTÍCIAS DE QUE OS TRATAMENTOS NÃO ERAM ADEQUADOS: “TAIS PRÓTESES NÃO FICAVAM FIXAS, ALÉM DE QUE A PRÓTESE INFERIOR CORTAVA A GENGIVA E A PRÓTESE SUPERIOR CHEGOU ATÉ QUEBRAR E A REQUERENTE INDO A CLÍNICA, UMA PESSOA COLOU A PRÓTESE COM SUPERBONDER”. ASSIM, HOUVE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS O QUE FEZ COM QUE A AUTORA NÃO PROSSEGUISSE COM O TRATAMENTO, PERDENDO A CONFIANÇA NA REQUERIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO BEM FIXADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)